Tribunal: TJDFT
Processo: 0709267-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEOENERGIA. SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RISCO AO CONDOMÍNIO VIZINHO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Se o laudo pericial, elaborado de forma técnica e detalhada, analisou eventual risco que a subestação de energia poderia oferecer ao condomínio vizinho, concluindo pela ausência de perigo, há de se prestigiar o parecer, sobretudo se o recorrente não apresentou elementos capazes de infirmar a conclusão da perícia.
2. Apelo não provido.